Tribunal: TJMT
Processo: 1086281-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086281-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO DE JESUS REIS - CPF: 689.090.391-91 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), JULIO DE JESUS REIS - CPF: 689.090.391-91 (APELADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TELEFONIA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela fornecedora de serviços de telefonia e pelo consumidor contra sentença que declarou a inexistência de débitos cobrados após o cancelamento dos serviços e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a requerida comprovou a legitimidade das cobranças realizadas após o cancelamento do serviço; e (ii) estabelecer se a disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fornecedora não demonstrou de forma clara, individualizada e inteligível a origem, composição e exigibilidade do alegado saldo remanescente, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

4.

A declaração de inexistência do débito decorre da ausência de prova suficiente da legitimidade das cobranças posteriores aos pagamentos realizados pelo consumidor.

5.

O Serasa Limpa Nome constitui ambiente privado de negociação de dívidas, não se equiparando a cadastro restritivo de crédito nem gerando, por si só, negativação ou dano moral presumido.

6.

A inexistência de prova de redução do score de crédito ou de efetiva lesão a direito da personalidade afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao fornecedor comprovar a origem, composição e legitimidade de débitos impugnados pelo consumidor.

2.

A disponibilização de informações na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação em órgão de proteção ao crédito.

3.

A declaração de inexigibilidade do débito não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0043013-21.2015.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1015485-60.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JULIO DE JESUS REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinando que a requerida se abstivesse de realizar cobranças e de promover eventual inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes relativamente aos referidos débitos, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerida interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que comprovou a regularidade das cobranças mediante a apresentação do histórico contratual, das faturas e dos registros internos de seus sistemas, afirmando que os débitos cobrados decorrem de saldo remanescente vinculado à linha móvel mantida pelo consumidor. Defende que os documentos juntados aos autos demonstram a legitimidade da cobrança e requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, o autor
JULIO DE JESUS REIS
também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a manutenção indevida dos registros relacionados aos débitos declarados inexigíveis teria reduzido seu score de crédito e configurado negativação indevida, hipótese que ensejaria dano moral
in re ipsa
,. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a requerida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento da apelação, sustentando que não houve inscrição do nome do autor em cadastro público de inadimplentes, mas apenas disponibilização de informação na plataforma Serasa Limpa Nome, ambiente privado de negociação de dívidas, incapaz de gerar dano moral presumido.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante
JÚLIO DE JESUS REIS
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Dje 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeitoa
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interposto por
CLARO S.A. e JULIO DE JESUS REIS
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JULIO DE JESUS REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinando que a requerida se abstivesse de realizar cobranças e de promover eventual inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes relativamente aos referidos débitos, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Visto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Julio de Jesus Reis, em desfavor de Claro S.A., na qual alega que era cliente da requerida, utilizando seus serviços de internet, mas devido à má prestação do serviço, optou por cancelar o contrato. Narra que, ao procurar a loja da requerida para efetuar o cancelamento, foi informado sobre a existência de débito em aberto, o qual quitou em 17/03/2025, no valor de R$ 91,40. Contudo, após o pagamento e suposto cancelamento, continuou recebendo cobranças via ligações telefônicas, sendo informado sobre a existência de novos débitos. Afirma que, para manter seu nome limpo, efetuou novo pagamento em 02/07/2025, no valor de R$ 35,16, e solicitou novamente o cancelamento do contrato, mas mesmo assim continuou recebendo cobranças e teve seu nome inserido no Serasa Experian.

Diante disso, pugna pela declaração de inexistência dos débitos discutidos, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como que a requerida seja condenada a excluir de seu sistema de banco de dados a dívida discutida, sob pena de multa diária.

Em sede de contestação, id. 209503028, a requerida suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, alega que as partes estavam vinculadas através do contrato nº 719/00422891-4, vinculado à linha (65)99334-1699, e que o contrato residencial foi desconectado em 12/02/2025, tendo sido firmado acordo em 20/03/2024 referente às faturas com vencimento em 10/12/2024 e 10/01/2025, no valor de R$ 91,40, devidamente finalizado.

Sustenta ainda que a conta móvel foi suspensa em 20/03/2025, havendo parcelamento no valor de R$ 78,91, o qual foi quebrado por inadimplemento, restando débito em aberto no valor de R$ 95,79. Afirma que a linha móvel foi migrada para o pré-pago, permanecendo ativo o débito da conta móvel, razão pela qual o cliente estaria recebendo ligações de cobrança. Nega a existência de negativação, argumentando que o Serasa Limpa Nome é mera plataforma de negociação de dívidas.

Réplica à contestação em id. 213361511.

Instados a especificarem provas, apenas a parte autora se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, id. 215305586.

É o relatório.

Decido.

[...]

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de débitos pendentes após o cancelamento do contrato e a ocorrência de negativação indevida do nome do autor.

Pois bem. A parte autora comprovou o pagamento de R$ 91,40 em 17/03/2025, id. 206421350, e de R$ 35,16 em 02/07/2025, id. 206421346, ambos os pagamentos após solicitação de cancelamento dos serviços. A requerida, em contestação, limitou-se a apresentar telas sistêmicas e juntar faturas, ids. 209503035 a 209503039, sem discriminar detalhadamente os valores cobrados, os fatos geradores de cada cobrança, nem esclarecer com riqueza de detalhes os serviços cancelados e os motivos pelos quais os valores foram ou não pagos pela parte autora.

Cabia à requerida, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma clara e pormenorizada a origem e a legitimidade dos débitos cobrados, especialmente após os pagamentos realizados pela parte autora e a solicitação de cancelamento. A requerida não se desincumbiu de tal ônus probatório, limitando-se a afirmar genericamente a existência de débito em aberto no valor de R$ 95,79, sem a devida comprovação documental idônea e detalhada.

Cumpre ressaltar a ausência de documentos suficientes que demonstrem, de forma clara, os termos do cancelamento solicitado pela parte autora, de modo a permitir a verificação quanto à possibilidade de continuidade das cobranças em momento posterior.

Assim, é imperativa a declaração de inexistência dos débitos da parte autora perante a ré, devendo a requerida se abster de realizar cobranças e de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos ora discutidos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a parte autora fundamentou seu pleito na alegação de inserção indevida de seu nome no Serasa Experian, vide id. 206421352.

Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela que se trata de Serasa Limpa Nome, plataforma de negociação de dívidas de acesso restrito ao consumidor, mediante login e senha, que não configura negativação em cadastro de inadimplentes, nem impacta negativamente no score de crédito do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

[...]

O Serasa Limpa Nome não é banco de dados público de livre acesso a terceiros, não restringindo a obtenção de crédito, mas apenas disponibilizando mecanismos para renegociação de dívidas.

Não há, portanto, publicidade das informações, tampouco restrição creditícia apta a gerar dano moral presumido.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, devendo a requerida se abster de realizar cobranças e de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

Pois bem.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR CLARO S.A.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual e que o autor realizou pagamentos após solicitar o cancelamento dos serviços. Também não se discute que, mesmo após tais pagamentos, continuaram sendo realizadas cobranças pela requerida, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda.

Tratando-se de típica relação de consumo, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo.

Nessa perspectiva, uma vez demonstrada pelo consumidor a existência das cobranças impugnadas e a realização dos pagamentos que lhe foram exigidos, incumbia à fornecedora comprovar,
de forma clara, específica e individualizada
, a origem, composição e legitimidade dos valores posteriormente exigidos.

Embora a requerida tenha apresentado narrativa acerca da existência de contrato residencial, linha móvel, parcelamentos e saldo remanescente, verifica-se que a documentação acostada aos autos não permite identificar, de maneira objetiva e segura, a composição do débito que continuou sendo cobrado do consumidor após os pagamentos realizados.

Com efeito, a requerida se limitou a apresentar registros sistêmicos internos e faturas desacompanhados de demonstrativo capaz de individualizar os fatos geradores das cobranças, esclarecer quais valores foram efetivamente quitados pelo consumidor, indicar os abatimentos correspondentes e demonstrar, de forma inteligível, a evolução do alegado saldo remanescente.

Em outras palavras, embora a defesa apresente explicação genérica acerca da origem da dívida, não produziu prova documental suficientemente robusta para permitir a verificação concreta da legitimidade das cobranças posteriores aos pagamentos realizados pela parte autora.

A simples afirmação de que remanesceu saldo devedor, desacompanhada da demonstração detalhada de sua composição e exigibilidade, não se mostra suficiente para satisfazer o ônus probatório que incumbia à fornecedora, especialmente em hipóteses como a presente, nas quais o consumidor alega ter efetuado os pagamentos exigidos para o cancelamento dos serviços.

Chama atenção o fato de que a requerida defendeu, na contestação, a existência de saldo remanescente, mas não esclareceu por que tal débito não foi informado ao consumidor quando da primeira solicitação de cancelamento, tampouco demonstra a que título foi exigido o segundo pagamento realizado pela parte autora ou por qual razão as cobranças persistiram mesmo após a quitação dos valores que lhe foram apresentados como necessários à regularização da relação contratual.

Ora, certo é que a ausência desses esclarecimentos impede a aferição da efetiva legitimidade do débito remanescente, circunstância que, diante da vulnerabilidade informacional do consumidor e da aptidão probatória da fornecedora, milita em desfavor desta.

Como se sabe, a distribuição do ônus da prova, em demandas consumeristas, não pode ser interpretada de forma a transferir ao consumidor o dever de demonstrar a inexistência da dívida, sobretudo quando as informações necessárias à elucidação da controvérsia encontram-se integralmente sob a esfera de controle da fornecedora.

Assim, diante da ausência de comprovação clara e pormenorizada da origem e legitimidade dos débitos impugnados, subsiste a conclusão alcançada pelo magistrado singular no sentido da inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos.

Do mesmo modo, é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – [...].
Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC
.”
(TJ-MT 0043013-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
O fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, devendo comprovar a regularidade das cobranças realizadas após pedido de cancelamento da linha telefônica
. A manutenção indevida de linha telefônica vinculada a contrato e a cobrança posterior ao pedido de cancelamento configuram falha na prestação do serviço e autorizam a declaração de inexistência do débito e a desvinculação da linha do contrato. O mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, desacompanhado de prova de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

(TJ-MT 1059636-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Nessa linha, não se verifica qualquer equívoco na sentença recorrida, a qual examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova próprias das relações de consumo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte autora para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a distribuição do ônus de sucumbência ocorrida na origem.

É como voto.

2.

DO RECURSO DE JULIO DE JESUS REIS

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da disponibilização de débito em plataforma vinculada ao Serasa, uma vez que o capítulo da sentença que declarou a inexistência dos débitos não foi objeto de impugnação pela requerida.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem reconheceu que a empresa ré não logrou demonstrar satisfatoriamente a legitimidade das cobranças efetuadas após os pagamentos realizados pelo consumidor e após a solicitação de cancelamento dos serviços, motivo pelo qual declarou inexigíveis os débitos discutidos.

Todavia, afastou a pretensão indenizatória por concluir que o documento apresentado pelo autor não demonstrava efetiva negativação em órgão de proteção ao crédito, mas apenas a existência de registro na plataforma denominada Serasa Limpa Nome.

A meu sentir, a conclusão adotada pelo Juízo singular merece ser mantida em sua integralidade.

Isso porque a configuração do dano moral presumido em hipóteses de inscrição indevida exige a demonstração de efetiva negativação em banco de dados destinado à divulgação de informações restritivas ao mercado de crédito.

No caso concreto, entretanto, o único documento invocado pelo autor refere-se à plataforma Serasa Limpa Nome, a qual, segundo entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza como cadastro restritivo de crédito, mas sim como ambiente voltado à renegociação de dívidas entre consumidores e credores.

Com efeito, a disponibilização de informação nessa plataforma não implica publicidade perante terceiros, não produz os mesmos efeitos jurídicos da inscrição em cadastro de inadimplentes e tampouco acarreta, por si só, restrição ao acesso ao crédito.

A propósito, foi exatamente esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de negociação e não órgão de restrição creditícia propriamente dito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. [...] 4. O chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
.”
(STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

Também não prospera a alegação de que teria ocorrido redução do
score
de crédito do consumidor
. Além de inexistir prova técnica ou documental capaz de demonstrar efetiva diminuição da pontuação creditícia, tampouco foi produzida qualquer evidência apta a estabelecer nexo causal entre eventual oscilação do score e os débitos discutidos nesta demanda.

Cumpre observar, ainda, que
a declaração de inexistência de determinado débito não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral
, na medida em que os pedidos possuem natureza jurídica distinta e pressupostos próprios. Enquanto a declaração de inexigibilidade depende da demonstração da irregularidade da cobrança, a indenização por dano moral exige a comprovação de lesão efetiva a direito da personalidade ou a presença de situação excepcional em que o prejuízo seja presumido, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Em outras palavras, embora tenha sido reconhecida a inexistência dos débitos discutidos, não se demonstrou que tal irregularidade tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor ou produzido repercussão concreta na honra, imagem, reputação ou crédito do autor.

Nessa perspectiva, correta a sentença ao concluir que a situação narrada não possui gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaco julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CORREÇÃO ADMINISTRATIVA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] O dano moral não se presume em hipóteses de falhas pontuais e sanadas, devendo ser demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorreu no caso,
diante da ausência de inscrição indevida, interrupção de serviço ou exposição vexatória
.”
(TJ-MT 1015485-60.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“[...] 7.
A anotação do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação, por não se tratar de cadastro restritivo de crédito, nem gerar impacto no score do consumidor.
8. A ausência de negativação indevida afasta a configuração de dano moral presumido.
” (TJ-MT 1027177-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada, quanto ao autor, eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026